Tribunal: TJMT
Processo: 1000514-57.2022.8.11.0106
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000514-57.2022.8.11.0106
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FERNANDO CARDOSO DE MENEZES - CPF: 030.516.511-92 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), M. L. P. R. D. S. - CPF: 106.403.971-58 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIVINO JOAO DA SILVA - CPF: 000.201.871-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JELMA PEREIRA RODRIGUES - CPF: 059.469.841-36 (VÍTIMA), MARIA DE JESUS RODRIGUES - CPF: 960.690.581-00 (VÍTIMA), VALDIVINO JOAO DA SILVA - CPF: 000.201.871-30 (ASSISTENTE), WALLAS HENRIQUE SABINO BORGES - CPF: 035.803.741-76 (ASSISTENTE), ROGERIO ALVES DE CARVALHO - CPF: 717.403.921-91 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL - CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - ART.
12
9, §

13
, DO CÓDIGO PENAL,
PRATICADO CONTRA EX-MULHER E SOGRA,
COM COMINAÇÕES DA LEI N. 11.340/06
-
CRIME CONTINUADO – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDIMENCIONAMENTO DA PENA BASE
À APLICAÇÃO DA
FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO)
POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL
- PRECEDENTES DO STJ -
PROTOCOLO
DE
PROTEÇÃO
À
VÍ
TIMA NA PERSPECTIVA DE GÊNERO
DO CNJ

- PEDIDO DE AFASTAMENTO DA INDENIZAÇÃO ARBITRADA EM FAVOR DA VÍTIMA – INVIABILIDADE – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA – TEMA 983/STJ
–
APLICAÇÃO DA ATENUANTE INOMINADA DO ART 66
,
DO CÓDIGO PENAL EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO APELANTE DURANTE OS FATOS
–
INVIABILI
DADE
-
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.

1
. Aplicação do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero
do CNJ
, em que se firmou posicionamento de aumentar o espectro de proteção da mulher vítima em situação de violência doméstica e familiar
nas
decisões do Poder Judiciário, visando
a
equidade
de gênero no contexto social e adequação ao caso concreto para a proteção das vítimas em situação de vulnerabilidade.

2.
Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal, de modo que não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66
,
do Código Penal.

3
.
De acordo com a tese firmada no julgamento do Tema n. 983/STJ, nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução
probatória.

4.
Readequação
da
pena base,
o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

5.
E
stão presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 71 do Código Penal, pois os crimes de lesão corporal foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e com modos de execução semelhantes. Da mesma maneira, está presente o requisito subjetivo, porque o
apelante
agrediu primeiramente sua ex-companheira e na sequência agrediu sua sogra, constatando-se, assim que as ações posteriores foram um desdobramento da primeira.

6
. Recurso de apelação
parcialmente provido
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
R
ecurso de
A
pelação criminal interposto por
FERNANDO CARDOSO DE MENEZES
contra a sentença prolatada pelo juízo
da

V
ara
Ú
nica da
C
omarca de
N
ovo
S
ão
J
oaquim

(MT)
,
que julgou procedente a
a
pretensão contida na
denúncia oferecida p
ara condenar o acusado Fernando Cardoso de Menezes às penas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, com fulcro no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por infração aos artigos 129, § 13, (2 vezes), e artigo 147,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n
.
11.340/06.

A
defesa
requ
er a reforma da r. sentença para que seja aplicad
a
a continuidade delitiva no lugar do concurso materi
al para os crimes de lesões corporais,
que
seja
aplica
d
a a atenuante inominada
do artigo 66
,
do Código Penal,
que
seja
redimensiona
da
a dosimetria de pena
para aplicar a fração de 1/6 do mínimo legal para a circunstância judicial das circunstâncias
dos crimes
e
seja afastad
o
ou diminuído
o valor indenizatório
aplicado
(Id.

230311193
).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (Id.
230311195
).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
, de lavra do
Procurador
Gill Rosa
Fechtner
,

foi
pelo parcial provimento do recurso, tão somente para que seja reconhecida a continuidade delitiva entre os crimes de lesão corporal, mantendo-se intactos, no entanto, os demais termos da r. sentença

(Id.
237111188
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é tempestivo, foi interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, bem como o meio de impugnação empregado afigura-se necessário e adequado para se atingirem as finalidades colimadas, motivos pelos quais, estando presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo
apelante
.

Conforme consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
FERNANDO CARDOSO DE MENEZES
, contra a sentença prolatada pelo juízo da Vara Única da Comarca de Novo São Joaquim

(MT), que julgou procedente a
pretensão contida na
denúncia oferecida para condenar o acusado Fernando Cardoso de Menezes às penas de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, e 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto, e ao pagamento de R$ 1.000,00 (um mil reais) a título de reparação dos danos causados à vítima, com fulcro no artigo
387, inciso IV, do Código de Processo Penal, por infração aos artigos 129, § 13, (2 vezes), e artigo 147,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea “f”, todos do Código Penal, com as implicações da Lei n. 11.340/06.

Requer
,
o Apelante
,
a reforma da r. sentença para que seja aplicad
a
a continuidade delitiva no lugar do concurso material para os crimes de lesões corporais,
que
seja
aplicada a atenuante inominada do artigo 66
,
do Código Penal,
que
seja redimensionada a dosimetria de pena para aplicar a fração de 1/6 do mínimo legal para a circunstância judicial das circunstâncias
do
s
crimes
e seja afastad
o
ou diminuído o valor indenizatório aplicado
(Id. 230311193).

D
O CRIME CONTINUADO
:

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

(...) No dia 01/10/2022, por volta das 21h15min., na Rua H, s/n., Jardim América, Novo São Joaquim/MT, o denunciado FERNANDO CARDOSO DE MENEZES ofendeu a integridade corporal ou a saúde das vítimas JELMA PEREIRA RODRIGUES e MARIA DE JESUS RODRIGUES, consubstanciado em socos e puxões de cabelo, dando causa a lesões corporais descritas no laudo, bem como ameaçou as vítimas de morte.

(...)

(Id.

230310678
).

Ao serem ouvidas em juízo
,
as vítimas confirmaram que sofreram as agressões
físicas
na mesma oportunidade
(Id.
230311178)
.

A vítima Maria de Jesus Rodrigues relatou:

“
(...) Eu estava brigando lá por causa da
menina, né. Ele queria ficar com a menina e a
Jelma
não queria deixar
porque ele estava muito bêbado, né. E
ela tinha medo de acontecer coisa
pior com a criança
. Isso daí é porque eu falei para o meu ex-marido levar a
menina, né. Não conseguiu pegar ela, a menina dele. Aí eu falei leva a
menina. Aí meu ex-marido saiu de carro com a menina e aí eu fiquei em
pé.
Ele veio me catou pelos cabelos e eu caí e me arrastou
.

(...)
eu tive um ralado no meu
braço, porque
la
é cascalho
, né.
R
a
lou o meu braço, meu pé
torceu
. Ficou
uma semana mais ou menos. Aí eu fui lá no médico e ele falou que só tinha
torcido o pé. Ficou inchado. Foram 15 dias com a senhora dolorida, com a
perna dolorida?
Aham
. Conseguia fazer as minhas coisas de casa. Doendo,
mas não dava para eu andar, movimentar, tudo
”
(grifos meus).

Em seu depoimento judicial, a vítima
Jelma
Pereira Rodrigues relatou:

“
(...)
Bom, aquele dia ele tinha bebido

muito, né. E
ele não pode beber bebida, porque ele fica bem doido da

cabeça
. Então
ele bebeu e ele ficou louco
. O motivo, assim, o motivo bobo

começou as brigas.
(...)
Bom,
ele me batia lá na ocasião
e quando a gente

chegou na cidade
aqui,
a briga foi porque a gente queria pegar a

neném, né. Que
ele queria ficar com a neném e ele
tava
muito bêbado e

eu não quis deixar e continuou as agressões aqui
.

(...)
.

A minha mãe, ele... minha mãe
tava
tentando pegar a Fernanda,

que é minha filha aí dele, porque ele queria que a menina ficasse lá por

tudo, né? E aí, porque... acho que ele pensou assim, que se a menina

ficasse, eu iria ficar lá também, né. Aí,
quando a gente conseguiu pegar

a menina, ele grudou no cabelo da minha mãe.

(...)
ele
só é...
só arrastou ela pelos cabelos
, só.

Ele nunca tinha feito isso, assim, a gente morava, discutia, mas ele nunca

tinha feito isso, aquele dia eu acho que é porque ele
tava
muito alterado da

bebida
”
(grifos meus).

A continuidade delitiva é uma ficção jurídica criada pelo legislador para beneficiar o agente do crime, sendo necessária, para o seu reconhecimento, a presença dos requisitos objetivos (mesmas condições de tempo, espaço e modo de execução) e subjetivos (unidade de desígnios), de modo que os delitos subsequentes sejam um desdobramento do primeiro, ou seja, que o acusado tenha a vontade inicial, a intenção de cometer um crime único desde o início.

No caso, verifica-se que estão presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 71
,
do Código Penal, pois os crimes de lesão corporal foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e com modos de execução semelhantes. Da mesma maneira, está presente o requisito subjetivo, porque o réu agrediu primeiramente sua ex-companheira,
Jelma
Pereira Rodrigues,
desferindo-lhe
socos e, na sequência, agrediu sua sogra, Maria de Jesus, que interveio para ajudar
Jelma
, momento em que o acusado
lhe puxou
os cabelos e a derrubou no chão.

Assim, constata-se que as ações posteriores foram um desdobramento da primeira
.

Assim,
neste ponto,

merece reforma a r. sentença, para reconhecer a o crime continuado entre os crimes de lesões corporais, afastando-se o co
ncurso material
.

DA ATENUANTE INOMINADA (ART. 66
,
DO CP) EM RAZÃO DA EMBRIAGUEZ DO APELADO
:

O
apelante pretende, subsidiariamente, a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66
,
do Código Penal, ao argumento de que, quando da prática delitiva se encontrava sob efeito
de
álcool.

A atenuante inominada está prevista no art. 66
,
do Código Penal, possibilitando que a sanção imposta ao condenado seja mitigada em virtude de atenuante não prevista expressamente em lei, desde que exista, na hipótese concreta, circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, o que não se verifica na situação em apreço.

Com efeito,
no ordenamento jurídico pátrio, vigora a teoria da
actio
libero in causa
, segundo a qual somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal, nos termos do art. 28
,
do Código Penal.

Nesse sentido
o STJ
:

“3.
Dada a adoção da teoria da
actio
libera in causa
pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal nos termos dos §§ 1o e 2o do art. 28 do Diploma Repressor”.
(
AgRg
no
AREsp
1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018,
DJe
01/06/2018)
(grifos meus).

Com relação aos argumentos da defesa, no sentido de que o réu se encontrava embriagado por ocasião dos fatos, entendo que tal circunstância não justifica a redução da pena
a menos que se comprovasse a dependência alcoólic
a como patologia.

Destarte,
não havendo prova dos autos da dependência como laudos médicos
etc
,
bem como não se tratando
de caso fortuito ou de força maior, tampouco
que a
embriaguez
ocasionad
a
era
complet
a
a ponto de impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações, a situação do réu no momento fatídico é irrelevante à sua responsabilização criminal.

Sobre a consideração da embriaguez como atenuante inominada entende este e. Sodalício:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157, CAPUT, C/C ART. 70, POR DUAS VEZES, E ART. 157, CAPUT, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA EX OFFICIO – AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA – REJEIÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DERIVADO DO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – EXTEMPORANEIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA – MÉRITO – 3. ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA – 4. PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL COM BASE NA EBRIEDADE DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – TORPOR VOLUNTÁRIO E NÃO ABSOLUTO – TEORIA DA ACTIO LIBERO IN CAUSA – INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NA HIPÓTESE – 5. PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – REGRA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E DESPROVIMENTO DO APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

(...)
.

4.
Somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal, de modo que, não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66 do Código Penal.
(N.U 0000439-26.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020,
Publicado
no DJE 05/06/2020) (grifos meus)

Com tais considerações, indefiro o pedido de reconhecimento da
atenuante
inominada

prevista no art. 66
,
do Código Penal.

DO REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DE PENA PELA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DO CRIME
:

Ao fundamentar a exasperação da pena base na primeira fase de dosimetria de pena
,

assim

constou
o magistrado
sentenciante:

As circunstâncias do crime devem ser consideradas, isto porque, o agente encontrava-se embriagado no momento do ato, o que autoriza a exasperação da pena-base, conforme entendimento do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SUMULA 7 DO STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIA DO DELITO. EMBRIAGUEZ. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 3. A prática do delito de lesão corporal mediante violência doméstica, por agente sob o efeito de bebidas alcoólicas, desborda do tipo penal do art. 129, § 9°, do Código Penal, autorizando a exasperação da pena-base. 4. Agravo regimental improvido. (
AgRg
no
AREsp
n. 1.871.481/TO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 16/11/2021)
.

Assim, fixo a pena-base em 01 (um) ano, 4 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Com forme se extrai dos autos o magistrado sentenciante não explica qual o parâmetro usado para exasperar a pena base em 4 meses e 1
5 dias.

A cerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o
“aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial”
(AgRg no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Assim,
não havendo fundamentação específica justificando a exasperação acima de fração de 1/6 ou a metodologia empregada,
atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6 para valoração da circunstância das consequências do crime
,
de modo que
prospera
,
neste pont
o
,
o presente recurso

para
reforma
r

a primeira fase da dosimetria de pena, cálculo a se realizar após a análise das teses recursais.

DO
PLEITO DE
AFASTAMENTO DOS DANOS MORAIS ARBITRADOS EM FAVOR DA VÍTIMA:

Assim fundamentou o magistrado para a fixação do
quantum
de multa:

Assim, levando-se em consideração: a) extensão do dano e a intensidade do sofrimento da vítima; b) grau de reprovabilidade da conduta do agressor violadora de direitos fundamentais (artigo 2° da Lei 11.340/2006); c) a capacidade econômica das partes; d) função pedagógica do dano moral, fixo a título de danos morais o montante de R$ 1.000,00 (um mil reais), para cada vítima.

Reputo que o quantum arbitrado corresponde a quantia suficiente à reparação do dano sofrido, à condição do agressor, bem como, atendendo ao caráter reparatório e punitivo deste tipo de indenização.

Nos termos do artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, condeno o acusado ao pagamento do valor de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 43 e 54 STJ, isto é, 01/10/2022, data do crime) e correção monetária (INPC) a partir do presente decisum, para cada vítima.

Em relação ao pleito de afastamento da indenização arbitrada em favor da vítima, ao argumento de que ausente qualquer comprovação dos eventuais sofrimentos e abalos psíquicos, também não merece prosperar.

De início, imperioso destacar que toda prática de violência doméstica contra a mulher implica a ocorrência de dano moral “
in
re

ipsa
”, ou seja, não há necessidade de efetiva comprovação do dano para fixação do valor de reparação mínima, porquanto se presume que o direito da personalidade foi violado, de maneira que deve o réu ser responsabilizado.

Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a questão no julgamento dos Recursos Especiais 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a Tese no sentido de que
nos casos de violência contra a mulher praticada no âmbito doméstico e/ou familiar é
possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória
– Tema 983,
ex
vi
STJ – REsp 1643051/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018,
DJe
08/03/2018.

Ademais, registre-se que em casos tais, não se cogita qualquer ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa. A propósito, nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO
CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
. ART. 619 DO CPP. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO CONSTITUI ÓBICE À PERSECUÇÃO CRIMINAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. NÃO INCIDÊNCIA.
FIXAÇÃO DE VALOR INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. POSSIBILIDADE
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 e 83 DO STJ. (...)
5
.
Nos casos de crimes praticados no contexto de violência doméstica contra mulher, como é o caso dos autos, firmou-se a tese no julgamento do Tema Repetitivo n.o 983, no sentido de ser possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral
. (...) 7. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial”. (
AgRg
no
AREsp
n. 2.430.040/SP, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 27/2/2024,
DJe
de 04/03/2024) (grifos meus).

N
o âmbito deste Sodalício tem-se o entendimento firmado pelo Enunciado Orientativo n. 14-A da TCCR, no sentido de que:

“14-A. A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no
modus operandi
do delito”.

Lado outro
,
quanto ao pleito subsidiário de redução do valor em razão de sua desproporcionalidade,
entendo que os valores fixados se mostram devidos e podem ser adimplidos de outras maneiras
por conveniência do juízo de execução, sendo possível
,
inclusive
,
o parcelamento. De modo que o argumento para redução também não prospera.

Assim, mantenho a indenização fixada pelo juízo sentenciante.

READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA
:

Considerando o provimento das teses defensivas para
o reconhecimento d
a continuidade delitiva
e fixação de 1/6 (um sexto) para exasperação da circunstância judicial das circunstâncias do crime por embriaguez
em situação de violência doméstica e familiar, passo
à
readequação da dosimetria de pena.

O crime previsto no
129, §

13
,
do Código
P
enal
,
prevê pena de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro anos).

A única circunstância judicial valorada negativamente
na 1a fase
f
oi a
de crime de

violência doméstica e familiar ter sido praticada em situação de embriaguez.

Assim, a exasperação da pena base, conforme o precedente do STJ já citado alhures, deve ser de 1/6 (um sexto)
, o que elevaria a pena em 02 (dois meses
), fixando-se nesta primeira fase a pena de 1 (um) ano e dois (dois) meses de reclusão.

Na 2a fase, verifica-se a atenuante da confissão (artigo 65, inciso III, alínea “d” do CP), bem como incide agravante prevista no artigo 61, inciso I
,
do Código Penal (réu cumpre pena pelo crime de furto – EP 2000015-27.2020.8.11.0106), havendo a compensação, a pena intermediária continua a ser de 1 (um) ano e dois (dois) meses de reclusão.

Na 3a fase, não há causas de diminuição nem causas de aumento.

Reconhecido
o crime continuado
e
havendo apenas 1
(um)
crime
subsequente
,
utilizando-se
a regra do art. 71
,
do Código Penal
,
e
da
Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações"
,
aumento
a pena

em 1/6 (um sexto),
chega-se
à
pena
final
de
1
(um)
ano, 4
(quatro)
meses e 10 dias
(dez)
de reclusão.

O regime inicial de cumprimento de pena, além de não ter sido objeto de recurso, pela quantidade de pena
, continua
fixado
no
ABERTO
.

Com essas considerações
,
em consonâ
ncia
parcial
com o parecer ministerial
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal
,
para reconhecer o crime continuado e readequar a exasperação da pena base na primeira fase de dosimetria de pena,
para fixar a

pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 10 dias (dez) de reclusão
,
em regime inicial de cumprimento de pena
o
ABERTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2024